Tribunal: TJDFT
Processo: 0000618-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COESÃO E COERÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de vias de fato, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2.Recurso conhecido e desprovido.